Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705811-61.2024.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: WELDIMARA SILVA LEITE DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deixou de conhecer Recurso Inominado, por intempestividade. Intime-se a parte agravada para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital